Tribunal: TJSP
Processo: 1039229-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Penalidades impostas pelo PROCON – Envio de modem e cobrança de internet móvel sem autorização do cliente – Exigência de pagamento pela permanência de equipamentos na residência do consumidor, em desatendimento à solicitação de cancelamento dos serviços – Infrações devidamente comprovadas – Legalidade da pena aplicada - Razoabilidade da multa imposta – Obediência aos

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Penalidades impostas pelo PROCON – Envio de modem e cobrança de internet móvel sem autorização do cliente – Exigência de pagamento pela permanência de equipamentos na residência do consumidor, em desatendimento à solicitação de cancelamento dos serviços – Infrações devidamente comprovadas – Legalidade da pena aplicada - Razoabilidade da multa imposta – Obediência aos critérios da legislação aplicável – Irrelevância da aferição da conduta sob a ótica dos prejuízos ou da quantidade de reclamações – Questionamento quanto aos índices de correção e juros – Cabimento – Aplicabilidade da taxa SELIC ainda que se trate de débito não tributário – Precedentes - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impossibilidade de arbitramento por equidade - Critério residual que somente se aplica aos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo - Necessidade de se fixar a verba com base no art. 85, §2o, do CPC/15 - Precedentes – Ação julgada improcedente em primeira instância – Sentença reformada em parte – Apelos parcialmente providos.